Tribunal: TJBA
Processo: 8011570-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011570-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
NIDIA REGINA DE LIMA AGUILAR FERNANDES

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
JESSICA LANA SOARES PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES PRETÉRITAS. POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE ASTREINTES MANTIDA. VALOR EXCESSIVO CONFIGURADO. REDUÇÃO CABÍVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios em face de decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação por ela apresentada, limitando a execução de multa diária ao teto global de R$ 200.000,00 que havia sido outrora estabelecido na sentença de mérito originária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a administradora de benefícios responde solidariamente perante o consumidor pelo cumprimento da tutela de urgência e das astreintes de cunho assistencial; (ii) verificar se a conversão posterior da obrigação de fazer em dever de custeio particular acarreta a perda de objeto da multa acumulada no período de descumprimento pretérito; (iii) avaliar se o teto de R$ 200.000,00 mantido na origem a título de astreintes revela-se desproporcional frente à obrigação principal de R$ 8.098,00, legitimando sua redução para evitar o enriquecimento sem causa; e (iv) determinar se as contrarrazões são via adequada para postular a majoração do teto das astreintes .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente com a operadora perante o consumidor pelo integral cumprimento do contrato e das ordens judiciais de cunho assistencial, nos termos da legislação consumerista, sendo inaplicável resolução normativa da ANS para afastar dever imposto por lei ordinária federal .

4.

A multa cominatória incide sobre o período anterior de recalcitrância, configurando crédito consolidado que não é afastado ou elidido pela superveniência de acórdão que promove a conversão da obrigação de fazer em dever de custeio particular .

5.

O valor das astreintes pode ser modificado pelo julgador a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, caso verifique sua excessividade, não se sujeitando a preclusão material por se tratar de meio de coerção indireta processual .

6.

A manutenção de multa acumulada no expressivo valor de R$ 200.000,00 para garantir obrigação principal de valor orçado em R$ 8.098,00 denota evidente desproporção e enseja o indevido locupletamento do credor, impondo-se sua redução equitativa ao patamar de R$ 50.000,00 em respeito aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa .

7.

As contrarrazões recursais constituem via processual inadequada para deduzir pleitos de reforma ou majoração de condenações, servindo exclusivamente para fins de manifestação defensiva de resistência ao recurso interposto pela parte contrária .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade solidária com a operadora de planos de saúde pelas obrigações e penalidades decorrentes do descumprimento de provimento judicial de natureza assistencial."
"2. A posterior conversão da obrigação de fazer em dever de prestar quantia certa não afeta a exigibilidade das astreintes incidentes no período pretérito de descumprimento."
"3. O valor das astreintes pode ser reduzido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, quando se verificar que o montante acumulado se tornou excessivo e desproporcional à obrigação principal, em observância aos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa."
"4. As contrarrazões ao recurso são via inadequada para veicular pedido de reforma do julgado em favor da parte recorrida."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º ; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 537, § 1º, I ; Lei nº 10.406/2002 (CC), art. 884 .

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/12/2024 ; STJ, AgInt na ExeMS n. 23.320/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023 ; STJ, EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016 ; TJBA, Embargos de Declaração n. 8006226-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/11/2022 ; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8003970-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quinta Câmara Cível, julgado em 26/05/2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.